Tribunal: TJDFT
Processo: 0044854-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044854-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERALDO BERNARDES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 52135046, o Distrito Federal alega inconsistência nos valores da execução, pugnando por sua retificação. Na sequência, foi aberta vista à parte exequente (ID 52249224), a qual defende a regularidade dos números. Ato contínuo, determinei a remessa à Contadoria (ID 53396464), para que apresentasse resposta técnica sobre o que havia sido questionado. Em seguida, no ID 55403588, o Órgão Auxiliar fornece manifestação técnica, em que explica e reforça a metodologia utilizada na confecção dos cálculos. Com efeito, foram intimadas as partes a falarem sobre a explanação retro mencionada (ID 55444490). Na peça de ID 55873381, o exequente externa concordância com a manifestação da Contadoria. Da mesma forma, o Distrito Federal aquiesce com as explicações apresentadas (ID 56149253). Novo encaminhamento ao Órgão interno de contas (ID 56357805), o qual restitui os autos com a promoção de ID 57574343. Eis a síntese da cronologia processual. Muito bem. Observo que após a discussão e a manifestação da Contadoria, bem como dos litigantes acerca dos cálculos, não existe qualquer ponto a ser dirimido. Assim, aguarde-se o pagamento do precatório na Secretaria. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador